Tribunal: TJDFT
Processo: 0730031-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730031-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: WENDER SOUZA COSTA E PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. RECONHECIMENTO COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO NO ROL DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do ato que o desqualificou como pessoa com deficiência (PCD) em concurso público da Petrobrás (Edital no 1 - PETROBRÁS/PSP RH 2023.1), determinando sua inclusão no rol de candidatos com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa deve ser alterado, considerando a ausência de proveito econômico imediato; e (ii) estabelecer se a visão monocular do autor, independentemente do grau de acuidade visual, caracteriza deficiência física para fins de reserva de vaga em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve ser razoável e proporcional ao objeto da demanda. Como não há proveito econômico imediato decorrente da declaração de nulidade do ato administrativo, aplica-se o arbitramento com base no custo do procedimento impugnado (avaliação biopsicossocial), conforme art. 292, §3o, do CPC. 4. A Petrobrás, como contratante da banca examinadora e responsável pelo processo seletivo e eventual nomeação de candidatos aprovados, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 5. A visão monocular é expressamente reconhecida como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021, independentemente do grau de acuidade visual ou de outros parâmetros estabelecidos pelo Decreto no 3.298/1999. 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, incluindo o enunciado da Súmula 377 do STJ, reafirma que candidatos com visão monocular têm direito a concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos. 7. A avaliação multiprofissional realizada pela banca examinadora, ao desqualificar o autor como PCD com base em critérios incompatíveis com a legislação vigente, contraria o disposto na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei no 14.126/2021, impondo-se a nulidade do ato administrativo. IV. DISPOSITIVO 8. Apelações conhecidas. Preliminar de correção do valor da causa acolhida. Recursos desprovidos. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 2o, § 2o, da Lei 13.146/15, defendendo que o recorrido WENDER SOUZA COSTA não possui visão monocular, não sendo, portanto, considerado pessoa com deficiência, apta a participar de certame nas vagas reservadas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque “Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (REsp n. 2.163.943/AC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 2o, § 2o, da Lei 13.146/15, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o apelo extraordinário não merece curso quanto à apontada violação aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020